Tribunal: TJPA
Processo: 0801036-54.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801036-54.2023.8.14.0040

APELANTE: JOAQUIM CARLOS DE LIMA

APELADO: SOLANJA PEREIRA BARBOSA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Joaquim Carlos de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que majorou alimentos para 25% do salário bruto do apelante, com incidência sobre férias, 13º salário e verbas rescisórias, excluídos os descontos obrigatórios. O apelante sustenta nulidade da citação postal, julgamento ultra e extra petita, excesso no percentual arbitrado, e requer revisão do valor fixado, bem como a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a sentença configura julgamento ultra e extra petita, ao majorar os alimentos com base em parâmetros diferentes dos pleiteados na inicial;
(ii) verificar a nulidade do processo em razão da ausência de citação válida, com base em alegação de que a citação postal foi recebida por terceiro estranho à relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado deve interpretar os pedidos da inicial de forma lógico-sistemática, considerando a causa de pedir e a pretensão global deduzida. A fixação dos alimentos em 25% do salário bruto não configura julgamento ultra ou extra petita, pois se alinha ao pedido inicial e à fundamentação apresentada, de acordo com precedentes do STJ.

A citação de pessoa física pelo correio exige que a carta citatória seja entregue diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar no aviso de recebimento, conforme art. 248, § 1º, e art. 280 do CPC/2015. No caso, constatou-se que a citação foi recebida por terceiro, sem comprovação de ciência do ato pelo apelante, caracterizando nulidade da citação.

A jurisprudência do STJ reforça a necessidade de entrega direta ao citando em situações análogas, sendo vedada a aplicação da teoria da aparência para validar a citação realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para acolher a preliminar de nulidade da citação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura do prazo para defesa do apelante.

Tese de julgamento
:

Não configura julgamento extra petita ou ultra petita a fixação de alimentos com base na interpretação lógico-sistemática do pedido inicial.

A citação postal de pessoa física exige a entrega direta ao citando, sob pena de nulidade do ato, nos termos dos arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 248, § 1º, 280, 344 e 355, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1804691/PA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 10.06.2024.

STJ, REsp 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 16.06.2020.

STJ, AgInt no AREsp 2023670/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joaquim Carlos de Lima contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA.

A decisão recorrida julgou procedente o pedido de revisão de alimentos, majorando-os para 25% do salário bruto do apelante, com incidência sobre férias, 13º salário e verbas rescisórias, excluídos apenas os descontos obrigatórios.

A apelada, representada por sua genitora, pleiteou a revisão em razão de agravamento das necessidades especiais da beneficiária e aumento na capacidade financeira do alimentante.

O apelante argumenta nulidade processual por ausência de citação válida, bem como julgamento "ultra petita" e "extra petita", sustentando que o valor arbitrado excede o percentual requerido na inicial e abrange verbas não solicitadas.

Requer, ainda, a revisão do percentual fixado e a concessão de justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões (ID nº 17736166), a apelada, requer seja inteiramente confirmada pelos seus fundamentos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Preliminar de julgamento ultra petita e extra petita

Em que pese a parte apelante suscite a ocorrência de julgamento ultra e exta petita apontando que a parte autora requereu o aumento de 27,62% para 38.40% do salário-mínimo,
o parâmetro considerado na sentença restou assentado em 25% (vinte e cinco por cento) do salário bruto do requerido, incidindo sobre férias, 13 salário e eventuais verbas rescisórias, excluindo-se tão somente os descontos legais obrigatórios, a ser descontado direto na fonte pagadora e depositado na conta da representante legal da requerente.

Nesse desiderato, o E. STJ, já elucidou que o magistrado deve interpretar a pretensão de modo lógico e sistemático, considerando o pleito de forma global, por ser sua incumbência a análise ampla e detida da relação jurídica posta. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. APELAÇÃO POSTULANDO A EXCLUSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. MONTANTE INFERIOR A 1% DO VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que não caracteriza sentença extra petita o julgado que, mediante interpretação lógica e sistemática dos argumentos deduzidos pela parte recorrente, acolhe o pedido em menor extensão, quando incluído, ainda que implicitamente, no pedido mais abrangente. Nesse cenário, tendo a empresa recorrida interposto apelação postulando a exclusão da verba sucumbencial, o provimento parcial do recurso para minorar os honorários advocatícios não é considerado julgamento extra petita. 2. Este Tribunal tem relativizado a incidência de sua Súmula 7, excepcionalmente, quando fica demonstrada a irrisoriedade ou a exorbitância da verba honorária sucumbencial fixada. 3. A irrisoriedade da verba honorária fica caracterizada quando, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, ela é fixada em montante inferior a 1% do valor da causa, como na espécie. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1804691 PA 2019/0077771-9, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 10/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão exarada nos limites do pedido inicial formulado pela parte, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, considerando-se o pleito de forma global, uma vez que cabe ao magistrado proceder à análise ampla e detida da relação jurídica posta. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1637310 RJ 2019/0369426-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DEMOLITÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 3. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demanda alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1693656 RJ 2017/0171193-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Em alinhamento, os Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. REEEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PARTE DISPOSITIVA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que é devido o reembolso em situações excepcionais, tal como a impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, devendo a restituição do que foi despendido pelo contratante ser limitada aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98. 3. O colendo Tribunal da Cidadania possui orientação firme de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, ?porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame" ( AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013). 4. Recurso provido, sem efeitos modificativos.

(TJ-DF 07275320620188070001 DF 0727532-06.2018.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 11/12/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Cartão de crédito. Contratação não comprovada. Negativação indevida. Julgamento "extra petita" não configurado. Pedido de declaração de inexigibilidade do débito que é desdobramento lógico do narrado nos autos. Precedentes do STJ. Danos morais configurados. Valor justo. Proporcionalidade. Razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP 10004406720198260404 Orlândia, Relator: Fabio Marques Dias, Data de Julgamento: 23/08/2019, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/08/2019)

No presente caso, há que se considerar que a causa de pedir da prestação alimentícia ao percentual de 38,40% do salário-mínimo, equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais). Logo, na hipótese concreta, o magistrado estava autorizado a incluir no valor o
quantum
que efetivamente alcançasse o valor final requerido pela parte autora, de modo efetivo e real, e não apenas estimado.

Assim, restando observada a causa de pedir e o pedido – limites da pretensão autoral, não há o que se falar em julgamento extra petita ou ultra petita.

Com essas ponderações, REJEITO A PRELIMINAR suscitando o reconhecimento de julgamento extra ou ultra petita.

Da ausência de citação validada – nulidade do processo

Analisando a matéria de ordem preliminar suscitada pela recorrente, cumpre consignar que o juízo de primeira instância considerou como válida a citação postal do apelante tendo por base a certidão vinculada ao ID nº 17736102, com o teor seguinte:

“(...) Certifico que, embora o retorno positivo do AR de id 101120107, a parte requerida/executada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar defesa. (...)”

Com efeito, assim se pronunciou o M.M. Juízo primevo:

“O requerido foi devidamente citado e não apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia nos termos do disposto no artigo 344, do Código de Processo Civil, cabendo o julgamento antecipado do mérito a teor do artigo 355, II, do mesmo diploma legal.”

Ocorre que, ao compulsar os autos, verifica-se que o AR vinculado ao ID nº 17736099 declina identificação de terceiro, que assim assinou a documentação postal:

Nessa senda, ao caso releva sopesar que a citação válida de pessoa física pelo correio exige que a entrega da carta citatória seja feita diretamente ao destinatário, sendo obrigatória a assinatura deste no aviso de recebimento, sob pena de nulidade, conforme determinam os artigos 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

No presente caso, constatou-se que a carta de citação foi recebida por pessoa estranha à relação jurídica processual, não havendo comprovação de que o citando, ora recorrente, tenha tomado ciência do ato.

Ademais, não se vislumbra aplicação quanto à hipótese a exceção prevista no § 4º do art. 248, uma vez que a entrega não ocorreu em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, tampouco por intermédio de um funcionário da portaria designado para receber correspondências.

No presente caso, verifica-se confronto com do caso concreto com a

jurisprudência firmada no âmbito do STJ, no que tange à citação postal de pessoa física que, é firme no sentido de que a citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts.
248
,
§ 1º
, e
280
do
CPC/2015
, senão, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DOS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

(REsp 1840466/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Dessa forma, constando-se a ausência de regular citação e, consequentemente, a formação válida da relação processual, deve ser reconhecida a nulidade do ato na espécie e dos atos processuais subsequentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
a
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA CITAÇÃO,
para, em reforma à sentença,
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a reabertura do prazo para a defesa do recorrente.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024